Tribunal: TJMT
Processo: 1043340-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043340-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ORLANDO CAMARGO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 896.883.681-72 (RECORRENTE), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (RECORRIDO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ELISAMA YOLANDA MIO DE CAMARGO - CPF: 066.849.751-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1043340-93.2020.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
TV Gazeta LTDA

Parte Recorrida(s):
Orlando Camargo do Nascimento Filho
Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 31

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA AO AUTOR – SUPOSTA REPROVAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL DE CERTAME PÚBLICO EM RAZÃO DA REPORTAGEM – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em responsabilização de empresa jornalística por eventuais danos advindos da divulgação de matéria jornalística, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à ré e os apontados danos sofridos, porquanto não evidenciada a existência de relação de causa e efeito entre a reportagem divulgada e a reprovação em certame público.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
indenizatória em que o autor postula reparação por danos morais e materiais em razão de matéria jornalística divulgada pela empresa demandada, associando o nome do reclamante a fatos delituosos, que teria ocasionado sua reprovação na fase de investigação social de certame público do qual havia participado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que reconheceu a responsabilidade civil da empresa ré e condenou-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, determinando, ainda, a exclusão da reportagem objetada do portal
online
da reclamada.

A demandada opôs embargos de declaração contra a sentença, os quais restaram rejeitados pelo Juízo.

Inconformada, apresentou recurso inominado, alegando preliminarmente a prescrição da pretensão indenizatória e, no mérito, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a aplicação das normas do CDC e julgado improcedente o pedido de danos morais, face à ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a notícia veiculada e a reprovação do recorrido no concurso público.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
afasto
a prescrição trienal alegada pela recorrente, uma vez que, apesar de o presente caso atrair a aplicação do disposto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, o marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da lesão (Teoria da
Actio Nata
), que, na hipótese, somente se verificou com a reprovação no certame público.

Assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral, posto que a informação a respeito da reprovação, conforme
e-mail
da comissão do concurso, data de 14/01/2019, e esta ação foi proposta na data de 04/11/2020.

Ainda em sede preliminar,
afasto
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, como sustentado pelo recorrente,
não se verifica qualquer relação de fornecimento de produtos ou prestação de serviços entre as partes

(nesse sentido, confira-se o presente exarado pelo E. TJMT no julgamento do AI 01334097020158110000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).

Via de consequência, descabe a inversão do ônus da prova aplicada na sentença com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. A dinâmica probatória, portanto, seguirá o rito geral previsto no art. 373 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, a controvérsia dos autos cinge-se em analisar a responsabilidade civil de empresa jornalística pela divulgação de reportagem que, supostamente, tenha causado danos à pessoa envolvida nos fatos noticiados.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor alega ter se submetido ao Concurso Público para provimento do cargo de Agente Penitenciário (Polícia Penal) do Estado de Minas Gerais e logrado êxito na fase de conhecimento (prova escrita) e no exame psicotécnico, sendo que, na última etapa, consistente na avaliação social, restou reprovado e excluído do certame.

Irresignado, requereu justificativa à Comissão do Concurso e recebeu em resposta o seguinte parecer:

“A comissão de Investigação Social do Instrumento Convocatório – SEAP no 01/2018, conforme solicitação de V. Sa., esclarece os motivos da contraindicação, conforme item 11.6. e suas respectivas letras, do referido instrumento convocatório:

Acusação pela prática do ART. 171 Estelionato. Busca em sites via internet.”

Alega que, após esse fato, digitou seu nome em
site
de busca
online
e identificou matéria jornalística publicada no portal Gazeta Digital Notícia, onde há imputação do crime de estelionato ao demandante.

Afirma que os fatos indicados na mencionada reportagem são inverídicos e que nunca respondeu a feito criminal em decorrência daquele contexto.

Por essa razão, conclui que a reprovação no concurso público vindicado decorreu da matéria jornalística divulgada pela empresa recorrente, motivo pelo qual requer indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

A demandada TV Gazeta Ltda, ora recorrente, sustenta que não estaria provado o nexo de causalidade entre a matéria jornalística divulgada e a reprovação do autor no concurso público objetado.

Ressalvo que, em relação aos documentos apresentado pela empresa ré em sede de embargos de declaração (inquérito policial e boletins de ocorrência), resta inviabilizada sua aceitação pelo juízo, sob pena de violar o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Isso porque a reclamada não justificou concretamente a razão de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem demonstrou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação poderia ocorrer em sede recursal. (Nesse sentido: N.U 1003781-26.2020.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 19/04/2021).

Da análise dos elementos produzidos na instrução processual, porém, verifico que assiste razão à empresa recorrente.

A presente hipótese não tratou, especificamente, de suposta lesão à
dignidade ou à honra do autor, decorrente do abuso de imprensa. Como ressaltado no recurso da empresa ré, deve-se ater aos elementos do petitório formulado pelo autor, sendo certo que o pedido indenizatório vertido nos autos possui como causa de pedir a divulgação de matéria jornalística que ensejou reprovação do demandante em concurso público.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo
dano
à vítima, culpa do agente e
nexo
causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (art. 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (art. 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, do exercício de atividade comercial da empresa reclamada.

Ressalto o entendimento do E. TJMT e desta Turma Recursal em situações análogas à presente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZARÓRIA POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. Na hipótese, ainda que a Apelada tenha se sentido constrangida na ocasião, não ficou demonstrado que tal sentimento tenha decorrido de atitude ilícita praticada pela Apelante. Ausente a prova do ato ilícito, bem como do nexo de causalidade, não há falar em responsabilidade civil passível de indenização.

(TJ-MT - APL: 00018128320148110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2018)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALUGUEL DE VEÍCULO - DEFEITO - VEÍCULO SUBSTITUÍDO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A existência de possível defeito em veículo locado, prontamente substituído pela prestadora de serviço, é inapta a ensejar dano de natureza extrapatrimonial. 2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Ausente nexo de causalidade entre os fatos narrados e os danos materiais alegados, impõe-se a improcedência do pedido. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - RI: 80102948820168110015 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2017)

No presente caso, não
há como se afirmar concretamente que a informação obtida pela banca examinadora do concurso que eliminou o autor teve como fonte a reportagem divulgada pela recorrente.

Isso porque a comissão do concurso apenas afirma que identificou, por meio de
site
, a acusação de estelionato. Pelos documentos apresentados junto à contestação, a reclamada demonstrou que o autor possui outros procedimentos que versam sobre a prática do mesmo delito, o que, por si só, afasta a conclusão inequívoca de que a reprovação decorreu especificamente da informação disponibilizada no site da ré.

A própria sentença questionada reconheceu esse cenário, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, conforme trecho que cito:

“No que se refere ao pedido de indenização por danos materiais, consistente no ressarcimento das despesas para a participação do concurso público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário, realizado pelo Estado de Minas Gerais, apesar de indiciária, inexiste demonstração inequívoca de que sua reprovação decorreu exclusivamente em razão da matéria discutida, pois o comunicado emitido pela Comissão de Investigação Social limita-se a informar que a reprovação do Reclamante foi motivada pela “
acusação pela prática do ART. 171 Estelionato. Busca em sites via internet
” (
sic
), sem menção expressa à matéria aqui discutida (
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/policia/blitz/255832
)
, além de haver, de fato, a existência de notícia da prática, em tese, do crime, no período da investigação social (
id. 54679497 e 54679498
).”

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a existência de outros informativos possíveis imputando a prática do delito de estelionato em desfavor do demandante, descaracterizando o liame específico entre o dano alegado e a reportagem divulgada pela demandada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022